Tribunal: TJPA
Processo: 0851604-72.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851604-72.2020.8.14.0301

APELANTE: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA, MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA

APELADO: LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. ESCLARECIMENTO QUANTO AO ALCANCE DO AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO ATÉ A DATA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA APÓS A EXTINÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I -Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II -
Caso em que o acórdão embargado, ao acolher
aclaratórios
anteriormente opostos pelas construtoras, afastou a possibilidade de cumulação entre resolução contratual e lucros cessantes
após a resolução do contrato
, sob o fundamento de retorno das partes ao
Status Quo Ante
.

III -
Verificada obscuridade quanto ao alcance da modificação promovida, especialmente no que se refere à extensão temporal da exclusão da indenização por lucros cessantes.

IV -
A resolução contratual, reconhecida no julgamento da apelação, extingue o vínculo obrigacional e afasta a possibilidade de projeção dos lucros cessantes para período posterior
ao da resolução
, notadamente quando inexistente obrigação de entrega futura do imóvel.

V -
Manutenção da indenização por lucros cessantes apenas até a data da resolução do contrato, vedada sua incidência cumulada após a extinção do vínculo jurídico.

VI - Existência de divergência jurisprudencial acerca da cumulação entre resolução contratual e lucros cessantes, inclusive no âmbito deste Tribunal, circunstância que, contudo, não é objeto de rediscussão no presente julgamento.

VII - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos substanciais, apenas para esclarecer o alcance do julgado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARA
Ç
ÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851604-72.2020.8.14.0301

EMBARGANTES: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA E MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA

EMBARGADOS:
LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA E PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA e MÁRCIA REGINA MAUÉS DA COSTA MIRANDA em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar anteriores embargos de declaração opostos pelas construtoras rés, deu-lhes provimento para, com efeitos infringentes, afastar a possibilidade de cumulação entre a resolução contratual e a indenização por lucros cessantes
após a resolução do contrato.

Eis a ementa do acórdão:

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EMBARGOS APRESENTADOS POR PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC. OCORRÊNCIA. APLICÁVEL À CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMBARGOS APRESENTADOS POR LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA. CONTRADIÇÃO. CUMULAÇÃO LUCROS CESSANTES COM DISSOLUÇÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA COMULAÇÃO. RETORNO STATUS QUO ANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.

1) Embargos de declaração opostos pela incorporadora Plaza SPPD, apontando contradição no acórdão quanto à aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre a indenização por lucros cessantes. Reconhecimento da ocorrência. Fixação da taxa SELIC como índice único, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

2) Embargos também opostos pela
Liberty
Empreendimentos, sustentando contradição quanto à cumulação de condenações entre lucros cessantes e resolução do contrato. Acolhimento. Tratando-se de hipótese de desfazimento do negócio por inadimplemento do vendedor, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com devolução das parcelas pagas e indenização por danos materiais eventualmente comprovados, sendo incabível a simultânea compensação por lucros cessantes após a extinção do vínculo obrigacional.

3) Reconhecida a contradição apontada por ambas as partes, com alteração do acórdão embargado para: (i) determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre a condenação indenizatória; e (
ii
) afastar a possibilidade de cumulação entre a resolução contratual e lucros cessantes após a extinção do contrato.

O acórdão que julgou a apelação (ID. 24082476) reconheceu o inadimplemento das construtoras, determinando a resolução contratual,
nos moldes pleiteados na inicial,
com restituição integral dos valores pagos
. Não obstante,
a decisão colegiada
manteve o capítulo da sentença de origem

que condenou as demandadas

ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

O acórdão embargado, ao apreciar os
aclaratórios
anteriormente opostos pelas
demandadas
, entendeu pela existência de contradição, afastando a condenação ao pagamento de lucros cessantes
após a resolução do contrato
.

Nos presentes embargos, sustentam os embargantes a existência de obscuridade e omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 996, bem como precedentes deste Tribunal de Justiça que admitem a cumulação entre resolução contratual e lucros cessantes
.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação cumulada anteriormente fixada.

Contrarrazões foram apresentadas, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARÇAÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851604-72.2020.8.14.0301

EMBARGANTES: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA E MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA

EMBARGADOS: LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA E PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer

obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe

de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra

em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, verifica-se que os embargos merecem acolhimento, tão somente para sanar obscuridade existente no julgado.

O acórdão embargado, ao acolher os anteriores embargos de declaração opostos pelas construtoras, consignou a impossibilidade de cumulação entre
a
restituição por resolução contratual e a indenização por lucros cessantes, sob o fundamento de que o desfazimento do negócio impõe o retorno das partes a
o cenário
jurídico

anterior
, tornando incabível a compensação por lucros cessantes após a extinção do vínculo obrigacional.

Todavia, a redação adotada pode ensejar dúvida quanto ao alcance exato da modificação promovida, especialmente no que se refere à extensão do afastamento da condenação em lucros cessantes.

Isso porque, na origem, a sentença condenou
as rés ao pagamento de lucros cessantes até a data da efetiva entrega do imóvel.
Com efeito, uma vez operada a resolução contratual pelo julgamento da
apelação
,
impossível

subsist
ir
a obrigação de entrega do imóvel, razão pela qual não se mostra juridicamente coerente a manutenção de lucros cessantes projetados até data futura vinculada à entrega do bem.

Nesse sentido, o que se afastou não é a indenização por lucros cessantes em si, mas a sua incidência para período posterior à extinção do vínculo contratual.

Desse modo
, a indenização deve ser compreendida como devida apenas até o momento da resolução do contrato — isto é, até a data da sentença que reconhece a resolução — vedando-se sua projeção
cumulada
para período posterior.

Cumpre registrar, ademais, que a controvérsia acerca da possibilidade de cumulação entre resolução contratual e lucros cessantes não é de resolução uniforme na jurisprudência, havendo divergência, inclusive no âmbito deste Tribunal de Justiça.

DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO.
RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. RETENÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. [...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso das rés conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para determinar a devolução integral dos valores pagos e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Tese de julgamento: "Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor, impõe-se a devolução integral dos valores pagos pelo comprador.
O atraso na entrega do imóvel gera presunção relativa de prejuízo, autorizando a condenação ao pagamento de lucros cessantes
. A incidência dos juros moratórios ocorre a partir da citação quando a rescisão decorre da mora do vendedor. O atraso substancial na entrega do imóvel pode ensejar danos morais, justificando a majoração da indenização a depender das circunstâncias do caso concreto."
[...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837134-41.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/
2025)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853130-11.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/
2024).

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes. Tese de julgamento: 1.
Na resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com devolução integral das parcelas pagas, não é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes presumidos
. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022955-38.2017.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/09/
2025).

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
[...]
Os
lucros cessantes não são presumidos quando há rescisão contratual, pois o retorno das partes ao estado anterior afasta a incidência de indenização por perda de
rendimentos
.

[...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859820-85.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/
2025).

Nada obstante, sem adentrar propriamente nessa divergência, verifica-se que o acórdão embargado não afastou, de forma absoluta, a indenização por lucros cessantes, mas apenas ajustou sua incidência à lógica da resolução contratual
, vedando sua projeção para período posterior à extinção do vínculo obrigacional. Nesse contexto, o acórdão manteve o posicionamento adotado na oportunidade do julgamento d
a apelação, deixando de rediscutir o mérito do julgado.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, tão somente para sanar a obscuridade apontada, esclarecendo que a condenação ao pagamento de lucros cessantes subsiste,
porém,
limitada até a data da resolução contratual.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar a obscuridade apontada, sem efeitos modificativos substanciais do julgado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026